Tribunal: TJSP
Processo: 1015240-36.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO EXISTENTE – NECESSIDADE DE EXTIRPAÇÃO DO VÍCIO. No caso vertente, conforme se extrai da leitura dos autos, acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada para o deslinde da questão envolvendo a multa aplicada à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO EXISTENTE – NECESSIDADE DE EXTIRPAÇÃO DO VÍCIO. No caso vertente, conforme se extrai da leitura dos autos, acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada para o deslinde da questão envolvendo a multa aplicada à Embargante por litigância de má-fé, que não foi examinada suficientemente e à exaustão. Por conseguinte, o acórdão embargado deve ser integrado, sem a necessidade de serem atribuídos efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração opostos pela Embargante. Com efeito, a multa fixada a título de litigância de má-fé deve ser mantida no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser negado provimento ao recurso de apelação da Embargante também neste ponto específico. – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015240-36.2019.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ELISABETE DAS VIRGENS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015240-36.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
2
VOTO No: 28929
EDEC.No: 1015240-36.2019.8.26.0005/50000
COMARCA: SÃO PAULO (1a VC F REG DE SÃO MIGUEL PAULISTA)
EBTE. : ELISABETE DAS VIRGENS RODRIGUES (JUST GRAT)
EBDO. : CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

OMISSÃO
EXISTENTE NECESSIDADE DE EXTIRPAÇÃO DO VÍCIO.
No caso vertente, conforme se extrai da leitura dos autos, acórdão
não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada para o deslinde da
questão envolvendo a multa aplicada à Embargante por litigância
de má-fé, que não foi examinada suficientemente e à exaustão. Por
conseguinte, o acórdão embargado deve ser integrado, sem a
necessidade de serem atribuídos efeitos modificativos ou
infringentes aos embargos de declaração opostos pela Embargante.
Com efeito, a multa fixada a título de litigância de má-fé deve ser
mantida no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
causa em atenção aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, devendo ser negado provimento ao recurso de
apelação da Embargante também neste ponto específico.

ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM
ALTERAÇÃO DE RESULTADO.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
opostos
por
ELISABETE DAS VIRGENS RODRIGUES, nos autos da “AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO”, que move em face de CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, contra o acórdão de fls.
225/233 (dos autos digitais principais), que, por unanimidade de votos, deu
parcial provimento ao apelo interposto pela Embargante, para manter a
gratuidade processual que lhe fora anteriormente concedida.
A Embargante sustenta, em síntese, que há omissão no
julgado quanto à multa que lhe foi fixada a título de litigância de má-fé (fls. 01/08,
dos autos digitais em apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015240-36.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
3
Anoto também que os Embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
Conheço dos Embargos e os acolho.
Como é cediço, a princípio, os Embargos de Declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e
corrigir erro material (art. 1.022, do Código de Processo Civil)
No caso vertente, conforme se extrai da leitura dos autos,
efetivamente acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada para o deslinde da questão
envolvendo a multa aplicada à Embargante por litigância de má-fé, que não foi
examinada suficientemente e à exaustão.
Por conseguinte, o acórdão embargado deve ser integrado,
sem a necessidade de serem atribuídos efeitos modificativos ou infringentes aos
embargos de declaração opostos pela Embargante.
Destarte, passo à análise da multa aplicada à Embargante
por litigância de má-fé no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
causa.
Com efeito, considerando-se a conduta da Embargante que,
insistiu em alterar a verdade dos fatos quanto a esta específica relação jurídica,
buscando a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da
Embargada no pagamento de indenização por danos morais.
Ressalte-se, ainda, que o dolo da Embargante ocasionou a
inútil movimentação do Poder Judiciário, o que é inadmissível, é de rigor que
arque com a multa imposta pelo Juízo a quo por ter agido com litigância de má-fé.
Ademais, não há que se falar em redução do percentual
fixado pelo Juízo a quo (5%), pois seu montante obedeceu aos critérios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015240-36.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
4
razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade da conduta da Embargante,
além da capacidade econômica das partes e do evidente prejuízo processual
suportado pela Embargada.
Devendo ser mantida a multa tal como fixada pelo Juízo a
quo.
Assim, acolho os presentes embargos de declaração a fim
de extirpar a presente omissão, sem repercussão no resultado.
Ante o exposto, conheço dos embargos e os acolho, sem
alteração do resultado do julgamento, para que conste no acórdão que a
multa fixada a título de litigância de má-fé deve ser mantida no percentual
de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, devendo ser negado
provimento ao recurso de apelação da Embargante também neste ponto
específico.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator